Tribunal: CARF
Processo: 13936.000921/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000921/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.084 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MERCADOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/10/1997
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Se constatado que a contabilidade não registra o movimento real das
remunerações dos segurados, a legislação autoriza o Fisco a constituir o crédito
tributário por arbitramento, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível.
AFERIÇÃO DIRETA E INDIRETA.
Presentes os requisitos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, a fiscalização possui,
ao par das demais formas de mensurar diretamente a base de cálculo das
contribuições sociais, as formas indiretas, por expressa disposição legal,
cabendo ao contribuinte o ônus probatório em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/10/1997
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a recorrente teve plena ciência de todos os atos administrativos praticados,
não há como alegar o cerceamento do direito de defesa.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto
no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000921/2008-29
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-23.692 que
julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -
AIOP DEBCAD no 37.047.557-7. O referido Acórdão está assim ementado:
Assumo: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração:01/12/1994 a 31/10/1997
AI N° 37.047.557-7
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A não exibição de livros ou documentos, ou a sua apresentação de forma deficiente,
impossibilitando a aferição direta das contribuições sociais, autoriza ao Fisco constituir
o crédito tributário por arbitramento, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível.
AFERIÇÃO INDIRETA. SEGURADOS. ALÍQUOTA MÍNIMA
No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado incidente
sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a alíquota mínima.
TERCEIROS
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros, conforme legislação vigente.
NULIDADE POR VICIO FORMAL. DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário só se extingue após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
DEPOIMENTO. TESTEMUNHAS.
Ê reduzido o valor probatório da prova testemunhal no processo administrativo
tributário, devendo as alegações estarem respaldadas por provas documentais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a impugnante teve plena ciência de todos os atos administrativos praticados, não há
como alegar o cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
O crédito tributário lançado refere-se as contribuições sociais devidas pela
empresa, destinadas às entidades denominadas Terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas à segurados empregados. (Relatório Fiscal e-fls. 59 a 62).
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

O lançamento inicial do crédito tributário foi feito na NFLD no 37.028.203-0.
Parte dos débitos foi transferido para o Debcad no 35.439.526-2, com os débitos que o
contribuinte não impugnou e foi parcelado no REFIS. O restante do débito da NFLD no
37.028.203-0 foi impugnado e, em decisão ao Recurso apresentado, a segunda instância anulou o
lançamento por erro formal pois não havia informação na fundamentação legal da legislação de
arbitramento por aferição, determinando novo lançamento.
Cumprido a determinação do Acórdão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS, foi feito o lançamento dos créditos tributários sob o Debcad no 37.047.557-7,
baseado nos mesmos documentos que fundamentaram o lançamento Debcad no 37.028.203-0, só
alterando a fundamentação legal.
A ciência do lançamento foi em 11/11/2008 (e-fl. 72).
A impugnação foi apresentada em 15/12/2008 (e-fls. 74 a 132), alegando,
conforme relatório do Acórdão da DRJ, que:
Considerações sobre a NFLD 35.028.203-0
Diz que a NFLD 35.028.203-0 teve origem em procedimento do Ministério Público que
encaminhou documentos à Fiscalização para análise e tomada das medidas pertinentes.
Com base nos documentos encaminhados, em tese, recibos dc pagamentos foi lavrada a
citada NFLD. Que foi lavrada na modalidade normal e não em arbitramento. Diz a
empresa:
Com base nos documentos encaminhados, em tese, recibos de pagamentos, foi lavrada
a NFLD em razão da constatação de pagamento de remuneração a empregados sem a
correlata quitação das contribuições previdenciárias devidas.
Que o primeiro ponto que merece destaque é a Decisão Notificação que é maculada
pela nulidade. Que ela manteve o lançamento em inovação processual. Que entre o
lançamento e a Decisão transcorreram mais de 2 anos. Como o fundamento da decisão
foi o arbitramento, o que não ocorreu, está maculada pela nulidade.
Apresentado o recurso voluntário, foi anulada a NFLD por vício formal. Diz que o
Conselho foi induzido a erro pelas informações equivocada. da Decisão. acreditando
que a nulidade residiria no lançamento e não na Decisão Notificação. O CRPS anulou
erroneamente o lançamento.
Diz que o Conselho errou também porque analisou apenas a preliminar sem a análise
cio mérito e que a nulidade decorreu da preterição do direito de defesa. E diz a empresa,
referindo-se ao Conselho (fls.88):
E ainda. caso analisasse os demais elementos, verificaria que o lançamento estava
correto, aferição da base de cálculo de forma direta com base em documentos, sem
necessidade da utilização do arbitramento.
Em seguida, prossegue afirmando que antes da realização cio julgamento requereu a
juntada dos depoimentos dos Auditores e que esses documentos só foram juntados após
a prolação do Acórdão, que anulou o lançamento.
Que os autos foram novamente colocados em pauta, objetivando a revisão do Acórdão
para que fosse anulada a Decisão Notificação e não a NFLD. Que houve conversão do
julgamento em diligência, sem qualquer fundamento legal e por fim foi prolatado novo
Acórdão, mantendo a decisão do Acórdão anterior (no000934
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Após a decisão, foi distribuído o processo ao Auditor Fiscal para emissão de nova
NFLD. Que o Auditor se manifestou dizendo que não seria possível o lançamento por
aferição indireta, pois o lançamento inicial foi de forma direta, imputando o erro aos
julgadores e ao CRPS
Que os aulas foram encaminhados ao Contencioso Administrativo e este criou a
possibilidade de um lançamento misto. onde a base de cálculo poderia ser por aferição
direta. porém a alíquota por aferição indireta e ainda facultou ao Auditor a possibilidade
a utilização da aferição indireta com relação a alíquota e a manutenção do lançamento
de forma direta apurando segurado por segurado a alíquota aplicável. Não obstante a
discordância do Auditor, os autos foram remetidos a ele para a lavratura de novo
lançamento, tendo como origem a NFLD 35.028.203-0, que foram lavrados em dois
lançamentos 37.047.557-7 e 37.047.556-9. Que não sabe se o arbitramento é da base de
cálculo ou da alíquota.
Conclui dizendo que as nulidades do processo 35.028.203-0 contaminam o AI
37.047.557-7. Pede a nulidade do citado AI.
NFLD 35.(128.203-0 - Por arbitramento ou não? Arbitramento no AI 37.047.557-7
A empresa levanta a seguinte questão: Se foi arbitramento sem indicação do
fundamento legal ou se não houve indicação do fundamento legal porque não foi
arbitramento. E segue argumentando nesse sentido, afirmando que os Auditores estavam
corretos sobre a modalidade do lançamento sem arbitramento
Diz que(f1s.92):
Os fatos geradores e as bases de cálculo foram eleitos com base em documentos que
seriam somente “em tese”, recibos de pagamentos, com parte não contabilizados.
E em nota de rodapé esclarece (fls. 95)
7. Em tese porque na realidade foram considerados outros documentos bem diversos de
recibos, sem timbre, sem assinatura, até meras anotações manuais. NÃO FORAM
UTILIZADOS COMO BASE SOMENTE OS RECIBOS DE PAGAMENTO
Cita o art. 148 do CTN e diz que a utilização do arbitramento se limita apenas à base de
cálculo do tributo. Não há previsão para o arbitramento da alíquota. Prossegue nessa
direção e diz que o lançamento tomou por base diversos documentos de diversas
espécies, contidos em procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público.
Diz ainda o contribuinte (fIs. 95)
Dentre estes documentos foi constatada a existência de recibos de pagamento com
todas as suas características próprias e conforme os auditores fiscais alegaram,
devidamente conferidas as assinaturas, relacionados a pessoas que prestavam ou
haviam prestado serviços à empresa recebendo remuneração.
A empresa prossegue citando trechos de observações dos Auditores Fiscais feitas em
relação ao processo 35.028.203-0. Diz que ocorre o arbitramento quando o sujeito
passivo:
a - não presta declarações ou esclarecimentos;
b - não expeça os documentos a que esteja obrigado e
c - preste declarações ou esclarecimentos que não mereçam fé ou expeça documentos
que também não mereçam fé,
Em seguida afirma:
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Os auditores fiscais verificaram que alguns documentos contidos no procedimento
administrativo gozavam de credibilidade, especialmente aqueles que identificavam
como recibos de pagamentos, com timbre, assinatura nomes de funcionários ou ex-
funcionários, além de verificarem a correlação de valores entre os recibos do
procedimento e os dados contidos na contabilidade da empresa.
Depois de algumas considerações sobre o assunto, a empresa chega às seguintes
conclusões:
- o lançamento da NFLD 35.028.203-0 não foi por arbitramento: -
não cabe para este AI a utilização do arbitramento.
Requer o reconhecimento de que a NFLD 35.028.203-0 não foi por arbitramento.
Requer a nulidade deste AI porque não há causa a justificar o arbitramento.
Considerando que a NFLD 35.028.203-0 não foi por Arbitramento – Decadência
Em suma, diz a empresa que se foi correto o lançamento da NFLD 35.028.203-0 o
presente AI se encontra maculado de nulidade. Nesse caso não haveria vicio forma e
este AI seria um novo ato e estaria fulminado pela decadência.
Cita o inciso Il do art. 173 do CTN - Código Tributário Nacional e diz que tal
dispositivo estabelece como início da contagem do prazo de 5 anos a data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente cfetuado. Portanto, diz ela, cste AI estaria dentro do prazo decadencial.
Requer a extinção do crédito tributário em razão da decadência
AI 37.047.557-7 - Nulidade do Arbitramento - Cerceamento do Direito de Defesa.
Diz a impugnante que foram cerceados o direito de defesa e contraditório. Diz que o art.
148 do CTN não consta dos fundamentos legais do presente AI. Que o arbitramento
deve ser instalado mediante processo regular, respeitando o devido processo legal, o
conjunto de normas e princípios que regem o procedimento administrativo, assegurando
ao contribuinte as garantias constitucionais.
Diz que o AI se mostra extremamente vago em relação ao arbitramento e pior ainda se
analisadas as informações contidas no processo 35.028.203-0.
Que se limita a fazer menção aos documentos contidos em processo do Ministério
Público sem indicar de forma mais precisa os documentos utilizados.
Por isso é necessária a sua anulação
Do AI 37.047.557-7
Diz que anexa com a impugnação a integridade do processo administrativo da NFLD
35.028.203-0, que deu origem a este lançamento, com l680 páginas.
Que se aproveita da integridade daquele procedimento para impugnar o presidente (sic)
lançamento. Diz que não restou demonstrada a ocorrência dos fatos jurídicos descritos
na hipótese de incidência da norma, especialmente o pagamento de remunerações.
Aqueles que ocorreram o contribuinte reconheceu e pagou.
Que os Auditores deixaram bem claro que a materialidade dos fatos só se espelham por
meio da utilização pela Fiscalização de recibos de pagamentos contidos no
procedimento administrativo do Ministério Público, além de recibos assinados,
timbrado . com as devidas compensações com valores registrados na contabilidade.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Lembra os depoimentos da Fiscalização. Cita depoimentos ele testemunhas. Diz que
documentos estranhos nào poderiam ser considerados como base para eleição de fatos
geradores e bases de cálculo, mesmo que por aferição indireta. Que documentos de
natureza diversa foram considerados como elementos caracterizadores do. fatos
geradores e bases de cálculo. Tais documentos não são aptos a demonstrar a ocorrência
do fato jurídico tributário.
Diz que com relação ao fato gerador foram exaustivas as argumentações na impugnação
a NFLD 35.02S.203-0 e cita trechos da citada impugnação. Cita o inciso I do art. 195 da
Constituição Federal, o art. 201 do Decreto 3.048, de 1999. Diz que se extrai daí que o
fato gerador é pagar salário e rendimentos e que só se considera típico o fato que se
ajusta àquele descrito na norma. Que tais princípios impedem a tributação do
contribuinte por presunções, ficções ou indícios e conclui afirmando que merece ser
reconhecida a improcedência do lançamento com relação a utilização como prova da
ocorrência do falo gerador e como base de cálculo outros documentos que não se
apresentem com características de recibos de pagamentos devidamente assinados.
Diz que a compensação de valores entre o contido nos documentos e os registrados na
contabilidade não ocorreu. Que foi eleita como base de cálculo a integridade dos valores
contidos. Que nas razões do recurso isso ficou claro. Cita como exemplo os meses de
agosto/96, junho/97, janeiro/97, julho/97.
Cita novamente trechos dos depoimentos dos Auditores Fiscais, onde afirmam que o
lançamento tomou por base a diferença existente. Cita também trechos de testemunhas.
Diz que provou com a juntada de seus livros Contábeis que os recibos assinados e por
ela admitidos não se tratavam de pagamentos integrais e sim parciais, com os valores ali
consignados devidamente escriturados.
Que a prova derradeira da observação está onde a Auditora Fiscal fez constar de próprio
punho a expressão "fecha c/rolha". externando que se tratavam de recibos parciais.
Diz que resta claro a improcedência do lançamento sem considerar os valores
regularmente pagos, sem a compensação com os registrados na contabilidade.
Diz que houve cobrança em duplicidade.
Reporta-se novamente ü NFLD 35.028.203-0 e diz que juntou planilhas de
Demonstrativos de Lançamentos com as colunas A, B, C e D. Onde na coluna A consta
o valor eleito pelos fiscais como base de cálculo, na coluna B consta o valor dos recibos
e folhas com as contribuições recolhidas, na coluna C consta o valor indevidamente
considerado e na coluna D o valor que o contribuinte concorda como base de cálculo.
Reitera que o lançamento deve ser considerado improcedente. Diz que de qualquer
forma corno o lançamento foi efetuado demonstrou que não houve a ocorrência do fato
gerador. Que demonstrou a correção de suas alegações.
Que não houve no lançamento a demonstração da ocorrência do fato gerador. Trata em
seguida sobre o ônus da prova, dizendo que fez prova do que alegou e requer:
manifestação sobre o erro de numeração de itens contidos no relatório; -
declaração de nulidade da NFLD 35.028.203-0; -
declaração de nulidade do AI 37.047.557-7;
manifestação expressa sobre a NFLD 35.028.203-0, foi por arbitramento ou não
se é aplicável a modalidade de arbitramento sobre o AI 37.047.557-7:
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

declaração de que não é cabível o arbitramento sobre o AI 37.047.557-7
declaração de nulidade do AI 37.047.557-7;
decadência do direito de constituir o crédito tributário por meio do AI 37.047.557-7
desconsideração de todos os fatos geradores eleitos com base em documentos que não
comprovam o fato gerador;
desconsideração de todos os fatos geradores com base em recibos de pagamentos
incompletos;
compensação de todos os valores que se encontram pagos nas folhas de pagamentos do
contribuinte c com guias de recolhimentos pertinentes;
desconsideração dos fatos geradores que tiveram por base documentos em duplicidade
improcedência total do AI.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2063 a 2085) e decidiu por não acolher
os argumentos e manteve o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
22/09/2009 (e-fl. 1980). Em 22/10/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1981 a
2020.
Em preliminar alegou que há falhas na forma que foi realizado o lançando do
auto, pois teria sido por aferição direta. No mérito contesta que há prova que os recibos extra
folhas são parciais, existindo um valor creditado com a rubrica comissão em uma coluna e tendo
um débito com a rubrica salário, sendo o resultado aritmético daria o valor final líquido recebido
por meio daquele recibo parcial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Para contextualizar a discussão é importante fazer um breve relato cronológico
sobre os motivos para o lançamento do débito sob discussão.
Debcad no 37.028.203-0
O lançamento inicial ocorreu no Debcad no 37.028.203-0, e informa que os
documentos que serviram de base para a autuação foram obtidos do processo 08115.002394/99-
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

41, que foi instaurado pela Procuradora da República no Paraná. Do confronto de tais
documentos com os apresentados pelo contribuinte sobre a contabilização dos pagamentos,
constatou-se que havia divergências. Assim, a fiscalização lavrou a NFLD original, tendo por
base os valores expressos nos documentos do processo iniciado pelo Ministério Publico, e
aplicando as alíquotas mínimas às contribuições devidas por segurados empregados
A impugnante reconheceu a procedência de parte dos pagamentos, conforme
planilha por ela elaborada. Da parte que não reconhece, alega basicamente que a fiscalização não
teria cumprido seu dever legal de comprovar a existência do fato gerador, afirmando que não
reconhece alguns dos documentos que serviram de base para o lançamento do tributo. (e-fls. 397
a 425).
A decisão de primeira instância não acatou a impugnação apresentada sob o
argumento que a questão se insere na determinação do §3a do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
que trata da possibilidade de a fiscalização, sob a condição impostas pela lei, pode-se arbitrar o
valor que reputar devido e inverter o ônus da prova, logo, o dever legal é do impugnante de
comprovar o direito alegado.
O contribuinte recorreu da decisão e argumentou que há falhas nesta posição pois
não consta no lançamento a informação que tenha ocorrido por aferição indireta, assim aduziu
que ou o lançamento é nulo por cerceamento de defesa, ou a decisão da 1a instância é nula
por inovação processual, já que o fato de que era um lançamento por arbitramento não estava
no relatório do fiscal.
Em contrarrazões apresentadas pela Gerencia Executiva do INSS, entre outras
considerações, é argumentado que a base de cálculo dos tributos não foi extraída da
contabilidade, que seria a forma direta, mas dos documentos constantes da denuncia do
Ministério Público, e, portanto, indireto, justamente porque tais documentos não estavam
corretamente lançados na contabilidade e folhas de pagamento. O documento reafirma que
aplica-se ao caso o lançamento nos termos do §3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991. (e-fls.
1803 a 1817)
O Acórdão no 00934, de 20/07/2007, proferido pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social, decidiu por anular o lançamento por vício formal por entender ausente da
fundamentação legal a expressa aplicação dos parágrafos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, que
indicam a aferição. (e-fls. 1818 a 1824)
Foi apurado que o julgamento em segunda instância não considerou
documentação juntada pelo contribuinte (e-fls. 1829 a 1837). Tal fato motivou a manifestação do
Conselho em 25/02/2005, Decisão no 0074, para que fosse convertido o julgamento em
diligência dos documentos. (e-fls. 1839 a 1843).
O contribuinte recebeu ciência do conteúdo do Acordão de anulação do
lançamento, bem como teve prazo para contrarrazões sobre o pedido de diligência, e se
manifestou pela anulação da Decisão no 74, manutenção da Decisão no 934 e liberação do valor
correspondente ao deposito recursal. (e-fls. 1851 a 1880)
O pronunciamento final do Conselho, Decisão no 1088, foi em não acatar o pedido
de revisão de ofício por maioria, nos termos do voto divergente vencedor, que manteve a
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

anulação do lançamento por entender que o vício formal era insanável. O relator vencido votou
no sentido que o vício era sanável e corrigido por complementação da notificação com reabertura
do prazo para defesa.
O contribuinte foi notificado da decisão em 02/09/2005. Não tendo sido
apresentado Recurso Especial, a decisão tornou-se definitiva no âmbito Administrativo.
O pedido do contribuinte de liberação dos valores de depósito recursal foi
atendido.
Foi aberto MPF para que se fizesse novo lançamento do crédito tributário em
substituição ao Debcad no 37.028.203-0, anulado por decisão de 2o instância. Há informação
fiscal em que o Auditor responsável pelo lançamento inicial reafirma que o auto estava correto e
não havia falha na fundamentação legal, pois o método de apuração não teria sido por arbitragem
e quem incorretamente levantou o argumento foram os órgão julgadores. (e-fls. 1949 a 1952). Já
a Delegacia de Julgamento em Curitiba afirma que o processo já foi definitivamente julgado pelo
CRPS e só cabe cumprimento da decisão.
Atendendo a decisão do CRPS foi lavrado o debcad no 37.047.557-7, pelos
mesmos motivos e fatos do debcad original, parte litigiosa, somente acrescentado à
fundamentação legal que foi realizado aplicando-se os parágrafos do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991.
Debcad no 37.047.557-7
Contextualizado os motivo de lançamento, passemos a análise dos motivos
preliminares alegados pelo contribuinte.
A argumentação principal do recorrente é que o método de lançamento do débito
por aferição direta, reconhecido pelo fiscal da atuação como o que foi realizado no lançamento,
seria o correto. Afirma que o lançamento atual, que menciona o método de arbitramento, não
corresponde à realidade do ocorrido e, assim, argumenta que tal fato importa na consideração de
nulidade por cerceamento de defesa e decadência, por ser um novo lançamento e não um
substituto do anterior, ocorrido após o fim do decadencial, nos termos do inciso I do art. 173, do
CTN e não do inciso II, do mesmo artigo. Ainda neste sentido, aduz que haveria nulidades nas
decisões tomadas no julgamento do processo inicial a saber: a primeira instância teria
indevidamente inovado na defesa quando levantou a questão da aferição indireta; a segunda
instância teria errado quando não anulou a decisão de primeira instância, mas o lançamento.
Importante destacar as mudanças bruscas na linha de defesa da recorrente ao sabor
da fase processual. Conforme suas alegações apresentadas em contrarrazões quando chamada a
se pronunciar sobre a questão se o vício de falta de fundamento legal era ou não sanável, antes da
decisão final do CRPS no lançamento inicial, ela se posiciona categoricamente que a decisão
000934 da CRPS era correta e irreparável, conforme destaques abaixo:
A Câmara de Recursos, em um primeiro momento, quando da prolação do decisório de
fls. 1542/1544, acórdão no 000934 agiu de forma magistral e irreparável bem
enfrentando a questão, em decisão clara e bem fundamentada, determinando a anulação
da NFLD.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

A decisão foi prolatada em 20 de Julho de 2004, com ementa publicada no DOU em
18 de Outubro de 2004, e no entendimento do Contribuinte, tal decisão se
consubstanciou em ato jurídico perfeito e definitivo que encerrou o processo,
fazendo coisa julgada.
(...)
Se percebe que, em um primeiro momento, prolação da decisão n° 000934 a Câmara de
Julgamento agiu de forma lapidar, correta, escorreita, irreparável, clara e inteligível.
(Contrarrazões apresentado na defesa conta o Debcad original) - Grifos originais
Já no recurso apresentado é outra a opinião da recorrente sobre a mesma decisão::
Percebe-se claramente que o Conselho foi induzido em erro pelas informações
equivocadas contidas na Decisão-Notificação, acreditando que a nulidade residiria no
lançamento, não percebendo que estaria, na verdade, na Decisão-Notificação, tendo em
vista que somente nesta surgiu a figura do arbitramento. O Conselho se limitou a
Decisão-Notificação e as contra-razões apresentadas, e, em exame preliminar, sem
analisar os demais elementos contidos no processo que revelariam que a modalidade do
lançamento estava correta e a nulidade estava na Decisão-Notificaçao, anulou
erroneamente o processo.
Ainda, errou o Conselho, também, por ter se limitado a análise apenas de
preliminar, declarando a nulidade do ato sem analise do mérito e demais elementos,
contrariando o § 3° do artigo 59 do Decreto 70.235/72 que expressamente
determina: “Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta"
(Recurso apresentado na defesa contra o debcad substituto)(grifos originais)
Sobre a análise só da preliminar, agora defende que o mérito deveria ter sido
apreciado, ao argumento que, em tese, lhe seria favorável, contudo, a época se satisfez com a
apreciação somente da preliminar, não requerendo em momento algum que a apreciação fosse
até o mérito:
Portanto, soube que a decisão foi decorrente de análise PRELIMINAR, sem exame de
mérito, em decisão FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE, sendo que, eventual
análise dos documentos que encaminhou e não foram anexados aos autos, seriam de
eventual relevância, somente em exame de mérito, incumbindo ao Contribuinte
alegação.
(Contrarrazões apresentado na defesa conta o Debcad original) - Grifos originais
Chamado a se pronunciar sobre a possiblidade de anulação da decisão de piso,
afastou totalmente a possibilidade na época:
Mesmo optando pela conversão do julgamento em diligência, declarou no voto o
Relator que deve ser a Decisão-Notificação anulada, frise-se, sem qualquer
fundamento inteligível Tal ato também não é possível posto que sequer foi a Decisão-
Notificação objeto de discussão na decisão. `
Lendo-se o voto não se consegue concluir logicamente a decisão de anulação da
Decisão-Notificação, uma vez que, em razão da existência de vício no acórdão
relatado às fls. 1542 a 1544, conclui pela sua revisão para que seja anulada a
Decisão-Notificação. (? ? ?)
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Não há como se extrair conclusão lógica.
(Contrarrazões apresentado na defesa conta o Debcad original) - Grifos originais
Agora afirma que
Na decisão de fls. l5ó2, prolatada pelo Conselho de Recursos houve pedido de que fosse
anulada a Decisão-Notificação e não a NFLD, porém, não foi deferido, sequer
analisado.
Apresentado Recurso Voluntario, levado a julgamento, nos termos do voto, por
unanimidade foi provido em exame apenas de preliminares, anulando a NFLD por vicio
formal (fls. 1542/1544).
(Recurso apresentado na defesa contra o debcad substituto)
O contribuinte claramente era favorável à tese que havia nulidade do lançamento
pela falta de motivação correta do lançamento:
Como poderia exercitar o direito de defesa se, sequer sabia o Contribuinte que se tratava
de NFLD decorrente de aferição indireta. Mais uma vez, á clara a nulidade da NFLD
por preterição do direito de defesa.
É inegável que efetuar lançamento por arbitramento sem informar tal condição ao
Contribuinte se configura em patente preterição do direito de defesa, portanto, ainda
resiste o fundamento de NULIDADE DA NFLD, fato que deve por obrigação legal
ser conhecido de ofício pela administração.
Não obstante a desnecessidade de vistas ao Contribuinte, o acórdão n.° 000934, decisão
definitiva, não apreciou o mérito do processo, determinando a anulação da NFLD
em exame preliminar, não importando ou gerando qualquer efeito a juntada ou não,
apreciados ou não os documentos encaminhados, posto que a decisão foi favorável ao
Contribuinte, anulando a NFLD.
(Contrarrazões apresentado na defesa conta o Debcad original) - Grifos originais
Agora se posiciona de forma diametralmente oposta, falando do lançamento
original assim se expressa:
É claro que o lançamento teve por fundamento e embasamento a análise de documentos
contidos em procedimento administrativo, especialmente recibos de pagamentos e os
valores neles espelhados, seja de formo integral ou parcial, assim, não se justificou o
utilização do arbitramento. Não é hipótese legal para utilização do arbitramento.
(...)
Resto claro assim, então, que correto a modalidade de lançamento representado no
NFLD-DEBCAD n.° 35.028.203-O, como NORMAL, sem arbitramento tendo em visto
o formo direto de eleição dos bases de cálculo.
(Recurso apresentado na defesa contra o debcad substituto)
Pode um mesmo lançamento ser anulado por cerceamento de defesa, por se
reconhecer falta de motivação, e estar com a motivação correta?. Ora, se estava correta a
motivação do lançamento, que cerceamento de defesa era obrigação legal que se declarasse
de ofício? Por quê não defendeu veementemente o cancelamento da decisão de primeira
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

instância, conforme foi aventado pelo relator na revisão da primeira decisão da 2a instância, ao
invés de argumentar que isso não tinha fundamento?
Mesmos fatos e motivos jurídico não podem existir e, ao mesmo tempo não
existir, ao sabor do momento que melhor lhe favorecer o argumento. Considerando as
afirmação do contribuinte, o lançamento original estava incorretamente motivado e isso permitiu
sua anulação, mas agora está corretamente motivado, não podendo ser substituído por outro. Há
nesta argumentação uma profunda incoerência lógica.
Fato é que, no processo original, a linha de defesa utilizada na impugnação era da
falta de provas para justificar o lançamento. A decisão de 1a instância trouxe o argumento que o
ônus probatório era do contribuinte, posto que o lançamento era por aferição indireta. O
contribuinte então apresentou duas linhas de defesa, se era por aferição indireta, então o
lançamento estava com falha, pois isso não estava na motivação, ou, a decisão de primeira
instância estava incorreta. A decisão de 2a instância seguiu a linha que o vício era a falta de
motivação e anulou o lançamento. A questão sobre os motivos da decisão foi reaberto em novo
julgamento, e a linha defendida pelo contribuinte foi da nulidade por falta de motivação correta.
Não há nas contrarrazões apresentadas mais nenhuma defesa que o correto seria a anulação da
decisão de piso ou o enfrentamento das questões de mérito. Ele se deu por satisfeito com a
anulação do lançamento pelo motivo exposto na decisão de 2a instância.
Considerando que a questão de tornou definitiva no âmbito administrativo, não há
mais porque apreciar no presente processo se houve ou não erro de motivação no lançamento
original A questão teve seu palco para discussão e lá se encerrou
Tratando do lançamento atual, é importante fazer um esclarecimento.
A aferição indireta é na prática a aferição direta ampliada por outras
possibilidades de lançamento, pois o procedimento de aferição indireta de modo algum afasta as
outras formas que o fiscal tem de constituir o crédito tributário. Posto de outra forma, não há
aqui a exclusão de formas de mensurar o crédito tributário, há um alargamento das
possibilidades. Presentes os requisitos da lei, a fiscalização dispõem de todas as formas de
aferimento direito do crédito tributário e outras que, embora em um grau menor de
relacionamento com a base de cálculo, mas ainda com alguma referencia, é permitido utilizar.
Elas se soma e não se excluem.
Assim é irrelevante no caso concreto se o tributo foi lançado com documentos que
guardam maior ou menor proximidade com a base de cálculo do tributo, se o caso for de
aferimento indireto. Resta portanto apreciar os requisitos que a lei impõem para permitir o
arbitramento de base de cálculo.
O art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, assim estava redigido ao tempo dos fatos
geradores:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito,
auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97).
(grifou-se)
Os parágrafos 3o, 4o e 6o acima transcritos trazem os requisitos que possibilitam a
apuração por arbitramento das quantias devidas à previdência social.
O parágrafo 3o autoriza sua utilização no caso de “recusa ou sonegação” de
documentos ou informação ou se apresentar de forma deficiente. O parágrafo 4o trata de uma
forma particular de cálculo aplicado às construções.
O parágrafo 6o tem a disposição que se amolda ao caso sob análise quando
menciona que se a contabilidade da empresa não estiver espelhando a real movimentação da
remuneração dos empregados, dito de outra forma, o fiscal constatou base de cálculos não
escrituradas, há previsão que as contribuições serão auferidas por apuração indireta.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

É o caso aqui. Como já foi mencionado, o lançamento original se pautou em
documentos que compunham um processo em tramitação no âmbito do Ministério Público. O
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação contábil e, pelo exame, constatou-se
omissão de lançamentos. Havia remunerações pagas e não contabilizadas. Do cotejamento entre
os elementos, resultou o auto de infração original e o que se está agora analisando, posto que os
débitos lançados lá e aqui são idênticos. Parte do lançamento original foi reconhecida pelo
contribuinte como correta e não foi impugnada, parte foi contestada, e anulada na apreciação. A
parte anulada foi novamente lançada, nos mesmos termo do original. A fundamentação de
ambas é idêntica, constatação de falha da contabilidade quando em cotejamento com
outras fontes externas que indicavam omissão de bases de cálculo, parcialmente admitida
pelo contribuinte, nos exato termos posto pelo §6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, logo,
admite-se para o caso a aplicação do alargamento da forma de mensurar a base de cálculo.
A primeira consequência importante da aplicação do procedimento é que o fiscal
poderia fazer o levantamento com base nos recibos que demonstravam o pagamento de
remunerações à empregados e não empregados, mas não estava restrito a tais documentos pois
poderia se basear em outros que, de alguma forma, indicassem a existência do fato gerador do
tributo, nisso se traduz o alargamento das possibilidades do lançamento. Assim não procede
qualquer a argumento de cerceamento de defesa ou decadência com base na nulidade da forma
de lançamento pelo simples fato de ter utilizado também documento que guarda relação direta
com o fato gerador.
A outra consequência importante é a inversão do ônus da prova. Não está mais o
fiscal obrigado a demonstrar de forma inconteste que o fato gerador ocorreu, ao contrário,
conforme dispõem a lei “cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
Mérito
Logo, vencida a questão sobre a correção da forma que o crédito tributário foi
lançado, resta apreciar no mérito, se o contribuinte trouxe provas suficientes para demonstrar que
o lançamento realizado está incorreto.
Em seu recurso a empresa alega que a decisão de piso seria nula por não ter se
pronunciado sobre fatos, fundamentos e documentos aduzidos na impugnação.
Afirma que foi juntado à impugnação prova cabal que os recibos extra folhas são
parciais, existindo um valor creditado com a rubrica comissão em uma coluna e tendo um débito
com a rubrica salário, sendo o resultado aritmético daria o valor final líquido recebido por meio
daquele recibo parcial.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, não é necessário debater todos
os pontos apresentado pelo contribuinte. O julgador pode livremente apreciar a validade das
alegações do sujeito passivo, a partir da consistência do conjunto probatório trazido aos autos, no
termos do art. 29 do Decreto no 70.235.72.
Transcrevo parcialmente a apreciação feita pela instância de piso sobre os
documentos apresentados pelo contribuinte junto com a impugnação:
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Diz a empresa que junta ao presente 1.680 páginas que se refere à integridade do
processo administrativo da NFLD 35.028.203-0. Que aproveita a integridade daquele
documento para impugnar este lançamento.
Ora, já foi dito e repetido várias vezes que o processo 35.028.203-0 foi anulado por
vício formal. Não foram os documentos que faziam parte do citado processo que
causaram a sua nulidade. Da mesma forma, eles não têm o condão de alterar o
presente lançamento.
A autuada deveria ter se preocupado em trazer provas que demonstrassem que as
suas argumentações são verdadeiras e que houve erro no lançamento fiscal. A esse
respeito não há nenhuma menção nos autos.
Os depoimentos da Fiscalização e os depoimentos das testemunhas, que eram
funcionários da empresa, em nada alteram o lançamento frente à situação de fato
encontrada pelos Auditores Fiscais quando da verificação dos documentos
encaminhados pelo Ministério Público, diante da denúncia de que havia pagamentos
extra-folha perpetrados pelo contribuinte.
Não resta nenhuma dúvida de que o fato gerador da contribuição previdenciária é o
pagamento de salário. Mas é preciso lembrar que muitas vezes este pagamento pode
estar mascarado na forma de uma remuneração indireta. E no caso, conforme
demonstrado nos autos, houve o pagamento efetuado de forma irregular, ou seja,
pagamento extra-folha, contrariando totalmente a legislação pertinente.
A esse respeito, no Relatório Fiscal da NFLD 35.028.203-0, juntado pelo contribuinte
às fls. 321, a Fiscalização informa que:
2 – O fato gerador da contribuição apurada consiste no pagamento de verbas
remuneratórias contidas nos documentos que integram o processo administrativo
no 08115.002394/99-41 instaurado pela Procuradoria da República do Paraná,
volume I a XXV.
3. Os créditos apurados em ação fiscal referem-se a pagamentos extra-folha
efetuados pela empresa a diversos segurados empregados. Durante a ação fiscal
constatamos que os documentos contidos no respectivo processo Vol. I a XXV
não são os mesmos apresentados pela empresa, solicitados através do TIAF
Termo de Início da Ação Fiscal e TIAD – Termo de Intimação Para
Apresentação de Documentos datados de 06.10.99. {...}
E como foi observado no citado relatório fiscal e nos depoimentos das testemunhas da
própria empresa, tais pagamentos se referiam a comissões, gratificações ou premiações.
(...)
A empresa diz que não houve compensação entre os valores contidos nos
documentos e os registrados na contabilidade. Cita como exemplo os meses de
08/96, 06/97, 01/97 e 07/97. Entretanto, a empresa não apresentou nos autos nenhum
documento contábil para comprovar suas afirmações.
Diz que houve cobrança em duplicidade, mas não faz nenhuma prova nesse sentido.
A esse respeito, no Relatório da NFLD 35.028.203-0, informa a Fiscalização (fls.322):
Analisando os documentos que fazem parte do referido processo constatamos
que há vários em duplicidade o que foi observado evitando levantamento de
valores indevidamente.
Vejamos o que a empresa apresenta em sua impugnação: Das fls. 73 a 131 a
impugnação com suas razões de defesa. Das fls. 132 a 134 os atos constitutivos da
empresa. Das fls. 175 a 190 cópias de depoimentos relativos ao processo
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

2000.70.09.02842-0 da 1a Vara Federal de Ponta Grossa. Das fls. 191 a 213 cópia da
denúncia oferecida nos autos mencionados. Das fls. 214 a 215 cópia da folha 2201, do
Vol. XVI do procedimento no 08115.002394/99-41 extraído dos apensos dos autos
2000.70.09.02842-0 da 1a Vara Federal de Ponta Grossa (refere-se a dois recibos e tal
documento apenas confirma que houve pagamento de comissões e salários, além
disso, o fato de estar anotado em tal documento a expressão “fecha c/folha” não
representa nada, mesmo porque a Fiscalização informou que foram lançados
pagamentos extra-folha, diferenças, e no relatório fiscal da NFLD anulada não há
referência à competência 06/97 – data dos recibos – com os funcionários ali
citados). Das fls. 216 a 1941, cópias de documentos relativos ao processo da NFLD
35.028.203-0, que já foram vistos e revistos quando da tramitação e da decisão do
citado processo, tanto pela GerênciaExecutiva Ponta Grossa/PR quanto pelo Conselho
de Recursos da Previdência Social – CRPS.
Portanto, esses documentos, que não serviram para alterar o lançamento anterior,
também não servem para alterar o presente Auto de Infração. Vale ressaltar que a
22 maioria desses documentos nem autenticados são. Por outro lado, os documentos
relativos ao processo judicial também não têm o condão de alterar o lançamento.
A impugnante em nenhum momento apresentou um documento contábil eficaz, ou
qualquer outro que fosse irreprimível e capaz de contrariar este lançamento. As
planilhas elaboradas não apresentam a necessária comprovação. E isto já havia sido
constatado na Decisão Notificação 14.424.4/0048/2002, prolatada pela Gerência
Executiva de Ponta Grossa, relativamente ao processo anulado, conforme já citado em
linhas anteriores deste voto.
E aqui vale reiterar um pequeno trecho constante da referida Decisão:
11.2. {...} Assim, diante de expressa previsão legal, houve um lançamento com
suporte nos recibos extrafolha para apuração da base de cálculo, o que se
mostra um critério razoável como meio probatório e que beneficiou a
impugnante com o levantamento apenas dos documentos constantes do
processo e não sobre a totalidade dos segurados empregados, além de se
admitir prova em contrário para afastar a presunção relativa de
legitimidade do lançamento, a qual consistiria na apresentação da totalidade
dos recibos pagos extrafolha e a sua respectiva contabilização, o que não
restou comprovado nos autos.
(grifos não originais)
Vê-se que no mérito, não foram apresentadas provas capazes de infirmar a
correção do auto, ônus probatório do contribuinte, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER, REJEITAR as preliminares e, no
mérito, NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.084 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000921/2008-29

Fl. 2087
DF CARF MF
Original